Tribunal: TJMT
Processo: 0005686-41.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005686-41.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WASHINGTON LUIS DIAS SANTOS (APELANTE), ANANIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.265.771-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA - CPF: 056.219.661-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOEDER SUARTE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo apelante, por meio da palavra firme e coerente das testemunhas e da delação dos corréus tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Washington Luis Dias Santos
contra a sentença proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 5686-41.2013.8.11.0064, código 615032, que o condenou às penas de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria do delito narrado na inicial acusatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e rebateu os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 36493956), opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020